Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737264-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: VANESSA ARAUJO NEVES, MICHELY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA em face da decisão de ID 60899805 que não conheceu do recurso de apelação. A embargante aduz, em sua peça recursal de ID 61268326, que houve erro material porque a condenação em danos morais é “parte do dispositivo imbuída de caráter terminativo e, portanto, se enquadra no rol de características do recurso de apelação”, e porque deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, em face da indução a erro pelo Juízo de primeiro grau. Afirma que há contradição na sentença porque a jurisprudência do STJ entende que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprimento dos vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição e erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Contudo, inexiste qualquer dos vícios alegados pelo embargante. O vício de erro material passível de correção por meio de embargos de declaração é o erro de grafia ou de cálculo na redação da decisão, e não o erro in judicando no conteúdo da decisão, que não é matéria passível de análise em sede de embargos de declaração, devendo ser objeto de impugnação pela via recursal própria. Assim, inexiste o vício de erro material apontado, pois o embargante pretende, na verdade, o reexame do conteúdo da decisão embargada. Quanto à alegação de contradição, o embargante não aponta qualquer contradição interna na decisão embargada, mas na decisão de mérito do Juízo de primeiro grau. O suposto vício alegado é totalmente estranho à decisão embargada, que sequer examinou o mérito da causa, pois não conheceu do recurso interposto. Desta forma, inexiste qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração. O desacordo com o conteúdo da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o seu conteúdo, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração, de modo que os embargos opostos se mostram meramente protelatórios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, alegando vícios totalmente estranhos à decisão embargada e não passíveis de análise em sede de embargos de declaração, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 16:38:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador